Tribunal: TJES
Processo: 0000030-86.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-86.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000030-86.2023.8.08.0048

APELANTE:
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE NÃO ATESTADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.197 DO STJ. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade delitivas, uma vez que tais condutas são, via de regra, praticadas na clandestinidade.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a mera promessa de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário que a vítima se sinta efetivamente intimidada ou que o agente pretenda, de fato, concretizar a ameaça.

A embriaguez ou o uso de substâncias entorpecentes, quando voluntários, não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, exigindo-se perícia técnica para a comprovação de inimputabilidade.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.197, a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
.

A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser postergada para a fase de execução penal, quando a situação financeira do condenado poderá ser devidamente avaliada.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000030-86.2023.8.08.0048

APELANTE:
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Antônio Alves de Oliveira
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. Sentença proferida nos autos da ação penal acima epigrafada, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou como incurso nas sanções penais descritas no artigo 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Por intermédio das razões de apelação acostadas no (ID. 15862955) argumenta o recorrente, em síntese, que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes para comprovar as práticas dos crimes de ameaça e tentativa de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade em razão da dependência química, nos termos do art. 28, do Código Penal.

Requer, ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por considerar que a aplicação da referida majorante caracterizaria bis in idem e, por fim, a concessão da gratuidade da justiça.

Por intermédio das contrarrazões recursais acostadas no (ID. 15862960), o Parquet atuante em primeiro grau de jurisdição refutou as teses defensivas e requereu, por conseguinte, que seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção integral da decisão ora combatida.

A Procuradoria de Justiça realizou o Parecer denegando o provimento ao recurso. (ID. 15936642)

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, no mérito o apelo não merece provimento, pois a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça foram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório produzido na instrução processual.

Nesse sentido, a vítima, Jocília Ribeiro da Silva, em seu depoimento em juízo, confirmou com clareza os fatos narrados na denúncia.

“no dia 2 de janeiro de 2023, por volta das 7h, em sua residência situada na Praia de Carapebus, o apelante, aproveitando-se do momento em que ela dormia, deitou-se sobre seu corpo e, empunhando uma faca, passou a apertar-lhe com força o pescoço, enquanto proferia ameaças de morte.”

Segundo ao Parecer Ministerial, “O episódio ocorreu no âmbito de uma convivência conjugal de 24 anos, marcada por intensos conflitos e episódios de ciúmes excessivos por parte do apelante, resultando em lesões corporais na vítima, conforme atestado no respectivo laudo pericial.”

Nesse modo, é necessário rememorar o entedimento jurisprudencial acerca da especial força probatória das informações prestadas pela vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.2.3.4.5.6.
7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

8.9.

(AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Diante disso, conclui-se que os elementos de convicção no caderno processual atestam as práticas delitivas por parte do apelante, com juízo de certeza exigido para a sua condenação.

Ademais, quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, pois, a sua consumação ocorre no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, ou seja, não necessita do resultado naturalístico para caracterizar o crime.

Em relação à tese de exclusão da culpabilidade por dependência química pleiteada pela defesa, não merece prosperar, pois conforme reiterada jurisprudência a embriaguez ou a ingestão voluntária de substâncias entorpecentes, ainda que patológica ou habitual, não afasta a imputabilidade penal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

2.3.4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Além disso, não há evidências que indiquem um estado de inconsciência clínica do acusado, razão pela qual a tese defensiva não prospera.

Quanto ao pedido da defesa do reconhecimento de
bis in idem
com a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o Tema repetitivo 1.197 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que não configura
bis in idem
a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea '‘f’', do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.